Tribunal: CARF
Processo: 13161.721056/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
PARCELAMENTODODÉBITO.DESISTÊNCIADORECURSO.
A renúncia à utilização da via administrativa por desistência, para inclusão do débito lançado em parcelamento, é razão para não conhecimento do recurso interposto. Eventual equívoco no momento da inclusão do programa de parcelamento não tem o condão de afastar a desistência devidamente protocolada nos autos.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721056/2012-42
ACÓRDÃO
2001-007.973 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDEIROS & FILHOS AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DO RECURSO.
A renúncia à utilização da via administrativa por desistência, para inclusão
do débito lançado em parcelamento, é razão para não conhecimento do
recurso interposto. Eventual equívoco no momento da inclusão do
programa de parcelamento não tem o condão de afastar a desistência
devidamente protocolada nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.973 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721056/2012-42
2
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os acontecimentos desde a autuação até o julgamento da
impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 01402/00037/2012, de fls. 03/08, lavrada em
12/11/2012, a Contribuinte identificado no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito tributário,
no montante de R$ 1.088.664,97, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
do exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Santa Maria do Curupaí” (NIRF 6.199.5967), com área declarada de 3.369,1
ha, localizado no município de Naviraí/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01402/00009/2012, de fls. 10/12, para que
fosse apresentado, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a
sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas;
Demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados);
Notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado, para comprovação do rebanho
existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo;
Alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de
apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Em resposta ao Termo de Intimação, a Contribuinte apresentou os documentos de fls. 16/249.
No procedimento de análise e verificação dos documentos apresentados e das informações
constantes da DITR/2010, a fiscalização decidiu por aumentar a área total do imóvel, de 3.369,1 há
para 3.370,1 ha, com base em Certidão de Registro do imóvel constante das fls. 39/44; glosar
parcialmente a área de pastagens, reduzindo-a de 3.061,3 há para 2.035,0 ha; além de desconsiderar
o VTN declarado de R$ 4.199.858,00 (R$ 1.246,58/ha), arbitrando-o em R$ 35.386.050,00
(R$ 10.500,00/ha), com base no SIPT da Receita Federal, com o consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, esta em razão da redução do Grau de Utilização do imóvel, de
100,0% para 69,4%, disto resultando imposto suplementar de R$ 553.577,23, conforme
demonstrativo (fls. 07).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora constam das fls. 04/06 e 08.
Da Impugnação
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.973 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721056/2012-42
3
Cientificada do lançamento, em 21/11/2012, às fls. 09, a Contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 268 e 272, protocolizou, em 21/12/2012, a impugnação de fls. 269/267, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 268/280. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
Faz um breve relato da ação fiscal;
Não há fundamentação para a redução do grau de utilização do imóvel de 100,0% para 69,4%,
bem como a substituição da alíquota de 0,30% para 1,60%;
Não está correta a substituição do VTN declarado pelo arbitrado, este exorbitante, obtido no
Decreto no 029/2010, de 21/03/2010, com vigência a partir de 01/04/2010, portanto, posterior à
data da ocorrência do fato gerador, em 01/01/2010;
É indevido o ITR lançado por ser inconstitucional a progressividade decorrente do tamanho do
imóvel, sendo o caso de restituição do valor recolhido a maior;
São indevidos os juros lançados por constituir acessórios de principal inexistente;
É indevida a multa por inexistência da diferença do ITR reclamada e por ser excessiva;
Não existe amparo legal para a fiscalização alterar o VTN declarado corretamente pela
impugnante quando este for confirmado por laudo técnico, elaborado por profissional competente;
Conforme cópia anexa do Decreto no 29/2010, da Prefeitura de Naviraí/MS, o VTN atribuído de
R$ 10.500,00 refere-se a terras situadas em torno da sede do Município, em um raio de 4
quilômetros, enquanto o imóvel em questão estaria situado na margem direita do Rio Curupaí, a
mais de 40 quilômetros da sede da Prefeitura;
A prova do VTN por meio de laudo técnico era apenas facultada ao contribuinte na época da
vigência da Lei no 8.847/94, e vigorou até os exercícios de 1995 e 1996, isso existia em função da
sistemática da cobrança do ITR, que na época era exigido através de notificação da Receita Federal,
que exigia o ITR com base em valores da terra por ela atribuído;
Em sede de ITR, a exigência de comprovação de VTN com laudo técnico está revogada
(Lei no 8.847/94), pois na atual lei do ITR (Lei no 9.393/1996 não há previsão de exigência de laudo
específico para impugnar lançamento revisional como consta equivocadamente na ementa do
julgado;
Apresenta planilha pretendendo demonstrar o saldo médio de animais apascentados no imóvel,
resultando em 2.280 cabeças de gado, que entende serem suficientes para comprovar área de
pastagens declarada de 3.061,3 ha, considerando a lotação de 0,7 animais por hectare;
Discorre sobre a inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do ITR, em face do tamanho do
imóvel rural;
Transcreve o art. 150, inciso I, bem como o art. 153, parágrafo 4o, da Constituição da República,
para referendar seu argumento;
As inconstitucionalidades relativas à progressividade das alíquotas do ITR, conforme as
dimensões dos imóveis rurais, instituídas pela Lei no 8.847/1994 e mantidas pela Lei no 9.393/1996,
foram confirmadas pela Emenda Constitucional no 42/2003, que permitiu a criação de alíquotas
progressivas;
Transcreve, parcialmente, jurisprudência de Tribunais para fundamentar seus argumentos de que
a progressividade das alíquotas do ITR é inconstitucional;
A cobrança é manifestamente ilegal em face da alíquota progressiva que representa penalidade
disfarçada de tributo, contrariando o art. 3o do CTN;
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.973 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721056/2012-42
4
Por fim, requer seja acolhida a impugnação, seja julgada nula a notificação de lançamento por
inexistência da diferença do ITR, da multa e dos juros, bem como requer o arquivamento do
processo administrativo. “
Decisão da DRJ de fls. 293/305 julgou parcialmente procedente o lançamento em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos
contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DO
EXAME
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
LEIS.
INADMISSIBILIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO
Não compete à autoridade administrativa o exame da legalidade/constitucionalidade das leis ou
mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de natureza tributária, porque prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
DA ÁREA SERVIDA DE PASTAGEM.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer a área de pastagens declarada, para efeito de
apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/há apontados no SIPT,
exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das
Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar apurado em procedimento de fiscalização, no caso de não comprovação de
áreas ambientais e de subavaliação do VTN, será exigido juntamente com a multa proporcional e os
juros de mora baseados na Taxa SELIC, ambo aplicados aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito tributário mantido em parte.
Recurso voluntário de fls. 323/344 reitera os termos da impugnação. Petição de fls.
349/358 junta documentos aos autos.
Às fls. 362/363 é protocolado termo de desistência total do presente processo por
pretender a adesão ao PERT.
Despacho de fls. 364 determina o retorno dos autos à origem.
Ocorre que, às fls. 369/406 o sujeito passivo apresenta nova petição esclarecendo
que o pedido de desistência dos autos foi equivocado e que na realidade os débitos em discussão
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.973 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721056/2012-42
5
não foram incluídos no programa de parcelamento, razão pela qual requer a análise de seu
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, todavia, não pode ser conhecido, tendo em vista o
expresso pedido de desistência apresentada pelo contribuinte às fls. 362 com a intenção de aderir
a programa de parcelamento.
Ao apresentar pedido de desistência o Autuado renunciou a quaisquer alegações de
fato ou de direito sobre as quais se funda parte do recurso e a renúncia da via administrativa por
desistência prévia é motivo para o seu não conhecimento, nos termos do Art. 133 do RICARF:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito,
por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional,
de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção
sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem recurso da
Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem para que, depois
de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à parcela da decisão que não foi objeto de
desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências
de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com recurso da Fazenda
Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o Presidente de Câmara declarará a
definitividade do crédito tributário, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem
favoráveis.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.973 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721056/2012-42
6
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a insubsistência de
eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão declaradas pelo Colegiado.
Importante salientar que após o protocolo do pedido de desistência não pode o
contribuinte pretender que a discussão administrativa seja retomada alegando erro na indicação
do processo para parcelamento, isso poque a renúncia à discussão já restou configurada.
Assim, não conheço do recurso.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 415
DF CARF MF
Original